Tribunal: STF
Processo: HC 195332
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Augusto César Mendes Araújo e outros, advogados, em benefício de Luiz Henrique Nogueira Fazio, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 1º.12.2020, não conhecido o Habeas Corpus n. 627.909/SP.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 7.9.2020, o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes) (fl. 1, e-doc. 2).
    Os fatos estão descritos na denúncia nos termos seguintes:
    “Consta do inquérito policial nº 1502681-16.2020.8.26.0664 que, no dia 07 de setembro de 2020, por volta das 17h40min, na Rodovia Euclides da Cunha, nas proximidades da Base da Polícia Militar Rodoviária, nesta cidade e Comarca de Votuporanga, LUIZ HENRIQUE NOGUEIRA FAZIO, de 36 anos de idade, reincidente, conforme fls. 55, interrogado a fls. 08 e qualificado a fls. 21, trazia consigo e transportava, para fins de tráfico, 11 invólucros contendo Cocaína, com peso líquido total de 61,4g, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, laudo de constatação preliminar de fls. 48/50 e laudo toxicológico de fls. 235/237; sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; além do que tinha um celular Xiaomi, modelo Redmi Note 9S, que foi periciado a fls. 195/234, revelando conversas infindas e diversas fotos de negociação de drogas ao longo de considerável tempo, e a importância total de R$ 112,00. 
    Apurou-se que a polícia militar recebeu informação de que um veículo Gm/Onix de cor branca, placas QPD 3697, teria ido até a cidade de Catanduva a fim de buscar entorpecentes para revenda em Jales. Diante de tais informações, integrantes da Força Tática passaram patrulhar pela Rodovia com o objetivo de localizar o veículo. Em dado momento, o veículo surgiu na altura do KM 519 +300m, mais precisamente próximo à base da polícia rodoviária de Votuporanga, sendo abordado. O denunciado Luiz Henrique dirigia o automóvel e tinha no banco traseiro a esposa e a filha de quatro anos de idade. Realizada busca pessoal, com Luiz Henrique foi encontrada a quantia R$. 112,00 distribuídos em notas diversas e um celular Xaomi Redmei Not 9S. Instado a informar se havia drogas no veículo, Luiz Henrique, bastante nervoso e trêmulo, confessou que abaixo do tapete do motorista havia drogas dentro de um envelope. Realizada busca no local apontado, ou seja, debaixo do tapete sob o banco do motorista, foi localizado um envelope de papel pardo contendo 11 porções embaladas individualmente em plástico preto contendo cocaína, as quais uma vez fracionadas, poderiam render aproximadamente 236 porções para venda aos dependentes químicos. Instado a explicar-se, informalmente no local e para os policiais, Luiz Henrique assumiu a posse do entorpecente, afirmando que passa por dificuldades financeiras e que revenderia a droga na cidade de Jales, afirmando que a esposa nada sabia. 
    Então, prenderam Luiz Henrique em flagrante, prisão que foi convertida em preventiva, que persiste até a data em que elaboro esta peça. Importante repetir, que no celular apreendido com o denunciado, foram registradas inúmeras mensagens trocadas com diversos indivíduos, de cidades até de outros estados, mostrando intensa negociação de drogas feitas ao longo de tempo considerável, inclusive, há oferecimento de drogas fotografadas (fls. 210, 213, 214,215 e 234), conforme fls. 209/234. Há, ainda, registro de foto mostrando considerável quantia em dinheiro ao lado de pacotes de drogas, conforme fls. 234” (fls. 1-4, e-doc. 4 – grifos nossos). 
    Em 8.9.2020, o juízo da Segunda Vara Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Votuporanga/SP converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (fls. 1-5, e-doc. 8).
    3. A defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 2218180-51.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem.
    4. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 627.909 no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas, em 1º.12.2020.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual os impetrantes alegam que “a autoridade coatora fundamentou a prisão preventiva do paciente fazendo crer que a liberdade provisória deveria ser denegada em razão de suposta reincidência de LUIZ. No entanto, conforme se observa dos antecedentes do paciente, nenhuma das certidões são aptas a ensejarem reincidência pois, além dos feitos arquivados e sobre os quais recaíram a extinção da punibilidade, somente resta condenação por contravenção penal que, por sua vez, já conta com extinção da pena por cumprimento datada de 2008” (fls. 11-12, e-doc. 1).
    Sustentam que, “inexistindo fundamentos palpáveis e concretos de que o acusado oferecerá risco ao processo, ainda que se trate de réu reincidente, a prisão deve ser medida excepcional quando, naquele caso específico, não houver real indicativo de periculosidade acentuada. Nesse sentido, fundamental ressaltar que inexiste, nos autos, qualquer indicativo de que o paciente integre organização criminosa ou associação para o tráfico, tendo, inclusive, sido apreendido somente na companhia de sua esposa e filha de quatro anos de idade” (fl. 12, e-doc. 1).
    Asseveram “irrazoável manter o paciente encarcerado em razão de conjecturas e opiniões dos julgadores no que diz respeito àquele que pratica o tráfico de drogas, pois, em que pese tenha se levantado referida hipótese, não há qualquer comprovação idônea e coerente no sentido de atestar que: uma vez praticado o tráfico de drogas, automaticamente será a conduta reiterada por quem em tese incorreu no delito” (fl. 13, e-doc. 1). 
    Enfatizam que “a justificativa da garantia da ordem pública, no caso do paciente, foi pautada, exclusivamente, na opinião do julgador sobre a gravidade do delito de tráfico de drogas, bem como na quantidade de entorpecentes com ele apreendida que, frisa-se, diz respeito a 61,4g de cocaína. A prisão preventiva de LUIZ se baseia, portanto, em elementos inerentes ao tipo penal apurado que, por sua vez, são depreciados pelo julgador no bojo da decisão – logo, a decisão transmutou, por mera retórica, a gravidade abstrata em concreta” (fl. 14, e-doc. 1).
    Argumentam “que se trata de paciente primário que não cometeu crime com violência ou grave ameaça à pessoa e que, além disso, não indica qualquer envolvimento com organização criminosa. Logo, desnecessária a prisão processual no presente caso, podendo ser os autos acautelados por meio de medidas alternativas” (fl. 18, e-doc. 1). 
    É o requerimento e são os pedidos:
    “(...) requer-se o deferimento de liminar em habeas corpus para o fim de substituir a prisão preventiva pelas cautelares diversas estabelecidas no art. 319, I, IV, V, VI, e IX, c/c art. 282, I, II e § 1º, do CPP, observando, inclusive, a possibilidade de prisão albergue domiciliar até o julgamento do mérito da presente ordem, procedendo-se pela expedição do competente alvará de soltura e suspendendo a prisão preventiva face a ausência dos pressupostos autorizadores da medida. 
    No mérito, requer-se a concessão da ordem de habeas corpus em caráter definitivo, substituindo a prisão preventiva por cautelares diversas ou albergue domiciliar, fazendo cessar o constrangimento ilegal a que está acometido LUIZ, tendo em vista que não se fazem presentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal e a gravidade abstrata do delito é inidônea para respaldar uma prisão preventiva. Com efeito, após concedida ou não a liminar, sejam os autos remetidos à Procuradoria de Justiça para atuar no feito” (fl. 22, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 627.909/SP.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    7. Ao converter a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, o juízo de origem afirmou:
    “O auto de prisão em flagrante encontra-se formalmente em ordem, não sendo caso de relaxamento da prisão em flagrante (art. 310, I, CPP). O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. O laudo de constatação indica que a(s) substância(s) apreendida(s), descrita(s) no auto de exibição e apreensão, é(são) entorpecente(s) (Portaria nº 344/1998, SVS/MS), do que decorre a materialidade do delito de tráfico de drogas (art. 33, Lei nº 11.343/06), para o qual se prevê pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Os indícios de autoria decorrem das circunstâncias descritas no auto de prisão em flagrante, que apontam para o envolvimento do(a)(s) custodiado(a)(s) na atividade de comercialização dessas substâncias entorpecentes. 
    O custodiado possui maus antecedentes e a prisão cautelar se revela necessária à garantia da ordem pública, tratando-se, ao menos por ora, do meio adequado a impedir a reiteração criminosa (art. 282, § 6º do CPP). Destaca-se, ainda, que, em tese, foram encontradas 11 (onze) porções de cocaína que, fracionadas, renderiam outras 236, mais R$ 112,00 (cento e doze reais), em dinheiro. 
    Desta forma, ante a considerável quantidade do entorpecente apreendido, a situação normativa trazida pela Covid-19 (que num primeiro momento poderia levar o custodiado à soltura), neste caso, não tem aplicação, ante a evidente gravidade concreta do crime em comento, estando presentes, portanto, todas as circunstâncias normativas autorizadas pela lei processual penal, quais sejam, prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, mais o receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos que justifiquem a aplicação da preventiva (CPP, art. 312, ‘caput’, e parágrafo segundo).
    Destaque-se no caso a quantidade de entorpecente apreendida. E nesta linha, em semelhante sentido, recente julgado do Superior Tribunal de Justiça: ‘A quantidade de porções de maconha encontradas em poder do paciente, já devidamente embaladas para a venda, além de uma porção maior do mesmo tipo de entorpecente, que poderia ser dividida em inúmeras outras partes menores, e o fato de ter sido flagrado embalando as drogas para a comercialização, demonstram maior envolvimento com a narcotraficância, justificando a preservação da segregação’ (STJ, HC 317218/SP, 25/06/2015). 
    Ainda, neste sentido: (…).
    No mais, as circunstâncias acima expostas envolvendo o caso concreto levam à justificação da conversão da prisão preventiva, notadamente com base no risco da concreta reiteração delitiva, já que a liberdade do agente oferece um estado real de perigo. 
    Neste ponto, convém lembrar a observação de Schumann, coincidente com o quotidiano da jurisdição criminal, no sentido de que a experiência com a prática do Direito Penal mostra até mesmo uma diminuição na aceitação da norma (Schumann, Karl F., Positive Generalprävention. Ergebnisse und Chancen der Forschung. Heidelberg, 1989, p. 51). 
    Ainda dentro desta análise, como prevenção, a norma penal, cujo processo penal é o seu instrumento, visa a criar oportunidades de influência na manutenção (ou até mesmo reiteração) de valores considerados socialmente importantes. A prisão preventiva, de uma forma geral, constitui um instrumento importante na busca deste objetivo. Mais do que isso: como especial prevenção (Karl-Ludwig Kunz e Tobias Singelnstein: Kriminologie, Eine Grundlegung, Berna, 7º edição, p. 293), é um instrumento à satisfação da norma penal, na forma de detenção daquele que a ofende, e procura, na medida das suas possibilidades, influenciar o agente na busca de um comportamento futuro em conformidade com a lei (Rechtskonformen).
    Outrossim, os elementos de convicção contidos nos autos não revelam a incidência das excludentes de ilicitude previstas no art. 23, incisos I, II e III, do Código Penal (art. 310, parágrafo único, e 314, do Código de Processo Penal). Ainda, neste momento processual, não há elementos probatórios suficientes a se configurar o delito de posse de entorpecentes, cuja questão poderá ser melhor apreciada no curso da instrução criminal. 
    Por oportuno, cabe aqui citar a Recomendação n. 62, do Conselho Nacional de Justiça, de 17 de março de 2020: (…). 
    Apesar de vivermos em momento que busca a redução dos riscos epidemiológicos, o caso em tela nos revela máxima excepcionalidade, dado o contexto fático colacionado aos autos, situação que não demanda outra providência a não ser o decreto de prisão preventiva, como garantia da ordem pública e da efetiva aplicação da lei penal.
    Desta feita, em virtude da necessidade de segregação processual e da máxima excepcionalidade da medida, dispensa-se a análise pormenorizada da inviabilidade de substituição do cárcere por qualquer outra medida cautelar alternativa (STJ, HC 312684/PR, 30/03/2015). 
    Fica consignado não ter havido qualquer agressão por parte da polícia, o que foi confirmado pelo Exame de Corpo de Delito Cautelar.
    Assim, em suma, entendo estarem presentes os pressupostos para a prisão preventiva, notadamente no que se diz respeito ao perigo gerado em caso de liberdade do(s) imputado(s). 
    Posto isto, com fundamento nos arts. 310, II, 312, 313, I, e 315, do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de LUIZ HENRIQUE NOGUEIRA FAZIO em PRISÃO PREVENTIVA. Expeça(m)-se mandado(s) de conversão da prisão em flagrante em preventiva (art. 406 das NSCGJ)” (e-doc. 8).
    8. Ao manter a prisão do paciente, a Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:
    “No tocante ao requerimento visando à libertação do irrogado, ressalte-se que a Lei nº 13.964/2019 inovou no Direito Processual Penal, acrescentando ao artigo 310 do diploma respectivo o § 2º, dispondo que, ‘se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares’ (negritamos). 
    Assim, não se há cogitar de revogação da constrição porquanto o paciente não é neófito no proscênio judiciário: - Luiz Henrique é reincidente (consoante certidão de fls. 80/2). 
    De todo modo, insta consignar que a r. decisão que converteu a prisão flagrancial em preventiva se encontra devidamente fundamentada (vide fls. 156/60). 
    5. Inviável outrossim a revogação da custódia em virtude da pandemia ocasionada pelo coronavírus (que já dá mostras de arrefecimento), porquanto o único motivo a justificar a libertação seria a existência de moléstia nova a rondar a sociedade - esta que se propagou a partir do Oriente. Ocorre que, se assim se procedesse, cada intensificação de doença (por exemplo, dengue hemorrágica, malária, H1N1, tuberculose, sarampo, leptospirose e tantas outras) acarretaria a eliminação/supressão da possibilidade de decretação de prisão preventiva, panorama deveras preocupante que não nos parece fazer sentido.
    Tampouco se há falar em concessão de prisão domiciliar, porquanto não se comprovou seja periclitante a condição de saúde do paciente, nos termos do artigo 318, inciso II, do estatuto de ritos. 
    6. A infração atribuída ao increpado é demolidora da integridade moral e mental de seus desditosos alvos; submete progressivamente os incautos ao cativeiro existencial do vício morfético e ao mais deletério ócio, porque os vitimados por essa chaga praticamente conduzem sua vida produtiva ao epílogo.
    7. Em decorrência do exposto, meu voto denega a ordem” (fls. 6-7, e-doc. 9).
    9. Na decisão objeto da presente impetração, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, assentou justificada a prisão cautelar do acusado, “haja vista a gravidade concreta da conduta, em razão da quantidade e natureza da droga – 11 porções de cocaína (61,4g) –, assim como no risco de reiteração delitiva, diante do conteúdo extraído do celular do paciente demonstrar diversas negociações de droga ao longo de considerável tempo e por ostentar condenações anteriores” (fls. 4-5, e-doc. 13).
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não há comprovação de ilegalidade ou teratologia na prisão decretada. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF.
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 167.647-AgR/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E REITERAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. PLEITO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO INTRAMUROS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. É idônea e adequada a fundamentação que se assenta na gravidade concreta do delito e reiteração delitiva ao manter a prisão preventiva do paciente.
    2. Inviável o conhecimento de insurgência não previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesses casos, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, por configurada supressão de instância.
    3. A substituição da prisão preventiva em domiciliar em caso de enfermidade grave depende, invariavelmente, da comprovação da impossibilidade de disponibilização de adequado tratamento médico no interior do estabelecimento prisional, a qual, in casu, não restou demonstrado.
    4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 156.197-AgR/PA, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.9.2019).
    11. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018). 
    12. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório e concluíram demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática do delito de tráfico imputado ao paciente e existentes os requisitos para a prisão cautelar. A partir dos dados apontados, decidiram pela manutenção da prisão preventiva do paciente, anotando os fundamentos jurídicos para a conclusão apresentada.
    Para acolher as alegações dos impetrantes, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.
    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de dezembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora